Tribunal: TJMT
Processo: 1020161-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020161-31.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL DE FORMA PARCELADA – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 901, § 1° DO CPC – SUPERVENIENTE INADIMPLEMENTO COM AS PARCELAS ASSUMIDAS NA ARREMATAÇÃO – POSSÍVEL RESOLUÇÃO NOS MOLDES DO ART. 895, § 5° DO CPC – ARREMATANTE NÃO FAZ JUS À ALMEJADA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme § 1° do art. 901 do CPC, mostra-se suficiente para a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse que o arrematante tenha pago a comissão do leiloeiro, as demais despesas, o valor da entrada e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então.
A falta de regular adimplemento com as parcelas devidas da arrematação faz presumir o desinteresse do arrematante recorrente na arrematação, autorizando também a resolução da arrematação, nos moldes do art. 895, §§ 4° e 5° do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020161-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI - CPF: 745.451.751-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL DE FORMA PARCELADA – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 901, § 1° DO CPC – SUPERVENIENTE INADIMPLEMENTO COM AS PARCELAS ASSUMIDAS NA ARREMATAÇÃO – POSSÍVEL RESOLUÇÃO NOS MOLDES DO ART. 895, § 5° DO CPC – ARREMATANTE NÃO FAZ JUS À ALMEJADA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme § 1° do art. 901 do CPC, mostra-se suficiente para a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse que o arrematante tenha pago a comissão do leiloeiro, as demais despesas, o valor da entrada e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então.

A falta de regular adimplemento com as parcelas devidas da arrematação faz presumir o desinteresse do arrematante recorrente na arrematação, autorizando também a resolução da arrematação, nos moldes do art. 895, §§ 4° e 5° do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020161-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos de Cumprimento de Sentença no. 1039992-15.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de LILIAN TRANSPORTES EIRELI – ME e FERNANDO FILIPIN LOPES, que não concedeu ao arrematante, ora agravante, a Carta de Arrematação e Imissão na Posse de propriedade arrematada em leilão.

Alega a parte agravante que a seu ver possui direito sobre o imóvel desde a data de arrematação,
“não sendo necessário aguardar a liquidez integral do arremate, haja vista que a própria legislação e o edital do leilão traz a segurança jurídica para o caso de inadimplência”
(sic).

Diz que
“para total surpresa da Agravante, o V. Juízo a quo indeferiu o pedido em tela, sob a pífia justificativa de que “Somente haverá expedição de carta de arrematação e emissão de posse após pagamento integral da arrematação, considerando que em caso de atrasado ou falta de pagamento das parcelas a arrematação será cancelada. Assim, caso o arrematante pretenda de imediato ingressar no bem, deverá liquidar a arrematação.””
(sic).

Discorre que
“a r. decisão agravada, com a devida vênia, é teratológica, na medida em que não traz qualquer fundamentação plausível para rejeitar o pedido deste recorrente, bem como vai em desencontro com o entendimento consolidado da jurisprudência”
(sic).

Afirma que
“participou do Leilão Judicial realizado por este Douto Juízo, em
24/07/2023
, no qual veio a adquirir o bem penhorado nos autos em epígrafe, qual seja:
“02 Casas, terreno c/ 360 m2, lote 11, quadra 14, R. Teófilo Otoni, B. Jardim Universitário I, CRI 114.095”
”
(sic).

Salienta que
“adquiriu o bem de forma parcelada e cumpriu com todos os seus deveres, recolhendo os valores devidos pelo pagamento da entrada do bem e efetuando a quitação da comissão do leiloeiro”
(sic).

Assevera que
“o Juízo a quo condicionou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor do arrematante,
à quitação de todas as parcelas da arrematação
, bem como fez exigência de que o Agravante liquide a arrematação”
(sic), com o que discorda veementemente.

Com base nos pressupostos legais, de início requer seja
“deferido o pedido liminar de efeito ativo, a fim de que, em conformidade com o 895, §1o, c/c artigo 901, §1o, ambos do CPC, em consonância com o Edital do Leilão e de acordo com a jurisprudência pátria”
, seja determinada
“a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na posse do imóvel em favor do arrematante, ora Agravante;”
(sic).

Subsidiariamente, pugna
“seja determinado que os inquilinos que possuir contrato de locação válido sejam compelidos a efetuar o pagamento de aluguel a partir da arrematação do imóvel, ou seja, 24/07/2023, na conta bancária deste arrematante: Cassiano D’Cristian da Silva Juliani, CPF no 745.451.751-04, Banco Bradesco S.A. (237), Conta Corrente no 43669-0 e Agência no 2793, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);”
(sic).

No mérito, vindica a reforma da decisão objurgada, confirmando a liminar incialmente deferida, e que seja determinada
“a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na posse do imóvel em favor do ora Agravante, independentemente do termo ad quem do prazo de parcelamento da arrematação”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 180637183).

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida em parte
, na data de 181555195, nos termos da decisão Id. 181555195,
“tão somente para determinar que os valores pagos pelos aluguéis dos imóveis em questão, a partir da arrematação do imóvel, sejam depositados em Juízo”
(sic).

Informações do Juízo
a quo
na peça Id. 181680710.

Paulo Henrique Ferreira Passos, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, interpôs agravo interno na peça Id. 184333664, o qual foi indeferido na decisão monocrática Id. 191356651.

Intimada, a parte recorrida Banco do Brasil S/A apresentou contraminuta na peça Id. 199038167, aduzindo, em suma, a correção da decisão proferida, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou na peça Id. 200946699 pela dispensabilidade de seu parecer no caso em análise.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte autora agravante almeja a reforma de decisão proferida em seara de cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão de posse em favor do arrematante, ao fundamento de que
“somente haverá expedição de carta de arrematação e emissão de posse após pagamento integral da arrematação”
(sic).

Eis o teor da decisão recorrida:

“Vistos, etc.

Somente haverá expedição de carta de arrematação e emissão de posse após pagamento integral da arrematação, considerando que em caso de atrasado ou falta de pagamento das parcelas a arrematação será cancelada.

Assim, caso o arrematante pretenda de imediato ingressar no bem, deverá liquidar a arrematação.

Certifique-se sobre regular pagamento das parcelas. (...)”
(Id. 180578681).

Pois bem.

Conforme § 1° do art. 901 do CPC
(“A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução”
), mostra-se suficiente para a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse que o arrematante tenha pago a comissão do leiloeiro, as demais despesas, o valor da entrada e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então.

Dos autos de origem do cumprimento de sentença número 1039992-15.2018.8.11.0041, observa-se que houve a arrematação do imóvel levado a leilão nos seguintes termos (auto de arrematação com proposta de pagamento parcelado Id. 124223378):

Quando do ajuizamento do presente recurso, o arrematante estava aparentemente adimplente com as obrigações assumidas no auto de arrematação, o que conduziu à fundamentação e ilação exposta na decisão liminar recursal por mim exarada nos seguintes termos (Id. 181555195 de 06/09/2023):

“(...)

Não se descura que à luz do §1o do art. 901 do CPC, mostra-se suficiente para a expedição da carta de arrematação e do mandado imissório, desde que o arrematante tenha pago a comissão do leiloeiro, as demais despesas, o valor da entrada e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então, como ocorre na espécie.

Sendo assim, nas causas em que a arrematação do imóvel penhorado se dá de forma parcelada, a expedição da
Carta de Arrematação
e do
Mandado de Imissão
do arrematante na posse do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela.
Entretanto
,
o legislador pátrio impôs a constituição de hipoteca judicial a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado, à exegese da parte final do §1o do art. 895 do CPC
.

Ao que se depreende dos autos, no respectivo Auto de Arrematação (Id. 180578690), restou consignado que:

“1.3) Fica ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1o, artigo 895 do NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento da última parcela, e em caso de veículos e demais bens móveis, deverá apresentar caução idônea (imóvel em nome do arrematante, livre de ônus e de valor no mínimo três vezes do valor do bem arrematado, ou outra forma de caução), no prazo de 48 horas após a arrematação, sob pena do juiz converter a forma de pagamento para À VISTA. Caberá ao juiz analisar e deferir a caução oferecida pela arrematante.”

Em que pese tal previsão, não é possível constatar, à primeira vista, se o douto Juiz de Direito se ateve ou não a tal procedimento, de modo que inviável por ora a antecipação da tutela recursal para imissão na posse desde logo, já que não resta demonstrada, a contento, a probabilidade de provimento do recurso.

De mais a mais, observa-se que a tutela vindicada em antecipação se confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento.

Ressalte-se, ainda, que o recurso elegido é dotado de tramitação célere, como previsto no art. 1.020 do CPC. De modo que, também por este motivo, se mostra ausente o
periculum in mora
, no que concerne à determinação de expedição da Carta de Arrematação e deferimento de imissão na posse dos imóveis nesta fase de cognição não exauriente.

Por outro lado, vislumbra-se que os imóveis se encontram alugados e diante da celeuma apresentada, pertinente que os valores, frutos dos aluguéis, sejam depositados em juízo até que se decida a questão aventada.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a antecipação de tutela, tão somente para determinar que os valores pagos pelos aluguéis dos imóveis em questão, a partir da arrematação do imóvel, sejam depositados em Juízo.

(...)”

Contudo, ao analisar os andamentos do processo de origem após a referida decisão, observa-se que
o arrematante agravante deixou de comprovar nos autos a regularidade com o pagamento das demais parcelas, consoante se depreende dos andamentos processuais do mês de outubro/2023 em diante, até a presente data, não havendo também qualquer manifestação do leiloeiro no tocante
, o que conduz à inferência de que
está inadimplente com o parcelamento da arrematação e não faz jus, portanto, à expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse sobre o imóvel arrematado
.

Com efeito, a falta de regular adimplemento com as parcelas devidas da arrematação faz presumir o desinteresse do arrematante recorrente na arrematação, autorizando também a resolução da arrematação, nos moldes do art. 895, §§ 4° e 5° do CPC, ilações que reforçam a improcedência da insurgência recursal apresentada.

Ante o exposto, diante do superveniente inadimplemento com as parcelas devidas pela arrematação,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida. Por conseguinte,
revogo
a liminar outrora deferida (Id. 181555195), bem como julgo
prejudicado
o agravo interno de Id. 184333664.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024